Tribunal: TJSP
Processo: 1007969-83.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM QUE SE DISCUTE A POSSE DE UM TERRENO HERDADO PELOS EMBARGADOS. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELOS ANTERIORES PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE SUCESSÃO HEREDITÁRIA BEM COMPROVADA PELOS EMBARGADOS. ESBULHO E PERDA DA POSSE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS DA AÇÃO REINTEGRATÓRIA, QUE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM QUE SE DISCUTE A POSSE DE UM TERRENO HERDADO PELOS EMBARGADOS. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELOS ANTERIORES PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE SUCESSÃO HEREDITÁRIA BEM COMPROVADA PELOS EMBARGADOS. ESBULHO E PERDA DA POSSE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS DA AÇÃO REINTEGRATÓRIA, QUE FOI JULGADA PROCEDENTE. EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS.
- RECURSO DESPROVIDO.